Tribunal: TJPA
Processo: 0801558-88.2021.8.14.0125
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801558-88.2021.8.14.0125

APELANTE: OSMAR ALVES DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ADC 49 DO STF. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AÇÃO AJUIZADA APÓS 29/04/2021. COBRANÇA DEVIDA ATÉ 31/12/2023. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo ESTADO DO PARÁ contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação em ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária proposta por OSMAR ALVES DOS SANTOS, visando afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de bovinos entre propriedades rurais do mesmo titular situadas em unidades federativas distintas, tendo sido reconhecida a não incidência do tributo, com observância da modulação de efeitos fixada na ADC 49.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se há incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular diante da alegada ausência de comprovação de propriedade ou posse; (ii) estabelecer se a modulação de efeitos fixada na ADC 49 do STF se aplica à ação ajuizada após 29/04/2021, especialmente quanto ao marco temporal para exigibilidade do tributo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O agravo interno exige impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, não se admitindo mera reiteração de argumentos já apreciados, nos termos do art. 1.021 do CPC.

A alegação de insuficiência probatória não se sustenta, pois a decisão agravada se baseia nos elementos constantes dos autos e na delimitação da controvérsia jurídica, sendo irrelevante, para fins de incidência do ICMS, a comprovação formal da propriedade quando inexistente circulação jurídica da mercadoria.

O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, conforme entendimento consolidado do STF e do STJ, por ausência de circulação jurídica.

O STF, no julgamento da ADC 49, declara a inconstitucionalidade da incidência do ICMS nessas hipóteses, mas modula os efeitos da decisão para produzir eficácia a partir de 2024, ressalvando apenas os processos pendentes até 29/04/2021.

A ação originária foi ajuizada em dezembro de 2021, não se enquadrando na ressalva da modulação, razão pela qual permanece válida a cobrança do ICMS até 31/12/2023.

A decisão agravada aplica corretamente a modulação da ADC 49, mantendo a exigibilidade do tributo no período anterior a 2024 e afastando sua incidência apenas prospectivamente.

O agravo interno não apresenta fundamento novo ou erro apto a modificar a decisão recorrida, limitando-se a reiterar tese que, na verdade, confirma a conclusão adotada.

A fixação dos honorários advocatícios observa os critérios do art. 85 do CPC, inexistindo demonstração de desproporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. O deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS por ausência de circulação jurídica. 2. A modulação de efeitos da ADC 49 do STF impõe a exigibilidade do ICMS até 31/12/2023 para ações ajuizadas após 29/04/2021. 3. A ausência de comprovação formal de propriedade não altera a conclusão sobre a não incidência do ICMS quando inexistente circulação jurídica. 4. O agravo interno deve impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de desprovimento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 155, §2º; CPC, arts. 1.021, 85 e 927; LC 87/1996, art. 12, I; Lei 9.868/1999, art. 27.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC 49 ED, Rel. Min. Edson Fachin, Plenário, j. 19.04.2023; STJ, Súmula 166; STF, Tema 1099 da repercussão geral; TJRS, Apelação Cível nº 5140430-49.2023.8.21.0001; TJRS, Agravo de Instrumento nº 5374188-87.2023.8.21.7000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
ESTADO DO PARÁ
contra decisão monocrática proferida nos autos em que figura como agravado
OSMAR ALVES DOS SANTOS
, com o objetivo de
reformar decisão que deu parcial provimento a recurso de apelação, especialmente quanto à limitação da cobrança de ICMS em operações entre estabelecimentos do mesmo titular
.

Síntese dos fatos.

Alega a parte agravante que a decisão agravada decorre de embargos de declaração opostos pelo próprio Estado em face de decisão que havia dado parcial provimento à apelação do autor;

Aduz que houve equívocos na decisão monocrática, notadamente em razão de não ter considerado

a ausência de prova de uma das áreas de que trata a inicial e que teria aplicado incorretamente a referida tese em relação aos efeitos temporais da presente ação.

Em suas palavras, sustenta que
“não há nos autos nenhuma prova de que nas propriedades rurais indicadas pelo Embargado estejam localizados estabelecimentos de sua titularidade”
, destacando ainda que
“não há qualquer prova de propriedade”
, o que tornaria indevida a dispensa de cobrança do ICMS.

Aduz também que a insuficiência probatória é evidente, afirmando que sequer seria possível identificar corretamente um dos imóveis (Sumaúma 2), sendo necessária emenda da inicial para sua localização. Ressalta, inclusive, que
“a utilização de apenas a inscrição rural (...) não prova cabalmente o alegado”
.

Para reforçar sua alegação, argumenta que houve
má aplicação da modulação dos efeitos da ADC nº 49 pelo STF
, sustentando que:

a modulação estabeleceu eficácia prospectiva a partir de 2024, ressalvando apenas processos pendentes até
29/04/2021
;

apenas ações ajuizadas até essa data estariam abrangidas pela ressalva;

no caso concreto, a ação originária foi proposta em
dezembro de 2021
, motivo pelo qual não estaria protegida pela modulação;

assim,
“todas as ações (...) ajuizadas após a data (...) em 29.04.2021, DEVEM SER JULGADAS IMPROCEDENTES”
.

Sustenta ainda a aplicabilidade do art. 12, I, da LC 87/96, que prevê a incidência do ICMS na saída de mercadoria, ainda que para estabelecimento do mesmo titular, bem como o efeito vinculante das decisões do STF em controle concentrado (art. 927 do CPC).

Por fim, requer que:

Seja reformada a decisão monocrática para
julgar improcedente a ação
, seja por carência probatória, seja pela não incidência da modulação em razão da data de ajuizamento;

Subsidiariamente, seja afastado o marco temporal fixado na decisão agravada, para reconhecer a
constitucionalidade da cobrança do ICMS em todas as operações anteriores a 2024
, e não apenas a partir de 29/04/2021.

Em
contrarrazões
o agravado OSMAR ALVES DOS SANTOS sustenta que a demanda originária consiste em
ação declaratória de inexistência de relação jurídica tributária
, visando afastar a incidência de ICMS sobre a transferência de bovinos entre propriedades do mesmo titular.

Afirma que essas operações configuram mera movimentação física de bens, sem transferência de titularidade, não caracterizando fato gerador do tributo;

Aduz que a decisão monocrática recorrida
acolheu parcialmente a pretensão
, mantendo a possibilidade de cobrança do ICMS apenas em período delimitado, em consonância com a ADC 49.

Para reforçar sua alegação, argumenta que:

A decisão monocrática aplicou corretamente a
modulação de efeitos da ADC 49
, observando a segurança jurídica e a jurisprudência consolidada;

A interpretação do Estado do Pará é restritiva e equivocada, ao considerar apenas a data de ajuizamento da ação como critério para afastar a modulação;

A finalidade da modulação é proteger situações jurídicas já consolidadas ou em discussão, o que abrange o caso concreto;

A jurisprudência do STJ e do STF é firme no sentido da
não incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular
, ainda que situados em estados distintos .

Sustenta ainda que:

A alegação de ausência de prova de propriedade dos imóveis rurais é irrelevante para a incidência do ICMS, pois o critério determinante é a inexistência de circulação jurídica da mercadoria;

A tese do agravante busca introduzir requisito não previsto em lei ou na jurisprudência;

A decisão recorrida observou corretamente os parâmetros legais na fixação dos honorários advocatícios, considerando a complexidade da causa e o trabalho desenvolvido.

Por fim, requer que:

O agravo interno
não seja conhecido
, por eventual intempestividade, ou, se conhecido, seja julgado
improcedente
;

Subsidiariamente, seja
desprovido o recurso
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática;

Seja preservada a aplicação da Súmula 166 do STJ e da jurisprudência consolidada quanto à não incidência do ICMS;

Sejam mantidos os honorários advocatícios fixados, com eventual majoração;

Seja o agravante condenado ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I - Juízo de Admissibilidade

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se a submeter ao órgão colegiado a decisão singular proferida pelo relator, exigindo-se do recorrente impugnação específica dos fundamentos adotados no pronunciamento recorrido.

Não basta, portanto, a mera reiteração de teses já apreciadas ou a apresentação de inconformismo genérico; é necessário demonstrar, com precisão, a existência de erro de fato, erro de direito ou premissa decisória incompatível com os autos.

II – Mérito

Na análise técnica específica, constata-se que o agravo interno não apresenta fundamento capaz de infirmar a decisão agravada. Explico.:

Quanto à alegada insuficiência probatória, a decisão agravada enfrentou a controvérsia a partir dos elementos constantes dos autos, registrando que a discussão envolve o transporte de semoventes da FAZENDA SUMAÚMA 2, situada no Estado do Pará e identificada pela inscrição estadual nº 15.545.689-0, para a FAZENDA SUMAÚMA 1, situada no Estado do Tocantins e identificada pela inscrição estadual nº 29072244-6, com finalidade de confinamento, engorda e manejo do rebanho.

A insurgência do ESTADO DO PARÁ, ao sustentar genericamente a ausência de comprovação da propriedade ou posse, não apresenta elemento novo ou decisivo capaz de desconstituir a premissa adotada na decisão monocrática, sobretudo porque o próprio pronunciamento recorrido não conferiu autorização irrestrita para operações futuras indistintas, mas apenas apreciou a tese jurídica posta nos limites do caso submetido ao Tribunal.

Também não prospera a alegação de aplicação incorreta da ADC 49, uma vez que a decisão agravada observa precisamente o marco temporal fixado pelo Supremo Tribunal Federal. O julgamento da ADC 49 reconhece que o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador do ICMS, por inexistir circulação jurídica, mas os embargos de declaração modulam os efeitos da decisão para o exercício financeiro de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a publicação da ata de julgamento de mérito, em 29/04/2021. Como a ação originária foi
ajuizada em dezembro de 2021, ela não se enquadra na ressalva temporal, motivo pelo qual permanece possível a cobrança do imposto até 31/12/2023.

Nesse sentido, destaco trecho da decisão recorrida que esclarece ainda mais esse ponto em discussão.:

“(...) Diante do exposto, tendo em vista que se trata de transporte dos semoventes do Estado do Pará para o Estado do Tocantins na propriedade rural denominada
FAZENDA SUMAUMA 2 (Inscrição Estadual nº 15.545.689-0)
, situada no Estado do Pará, e posterior remessa, com a finalidade de confinamento e engorda, para a sua propriedade denominada
FAZENDA

SUMAUMA 1 (Inscrição Estadual nº 29072244-6)
, situada no Estado do Tocantins, objetivando melhor qualidade do rebanho, de fato, não seria caso de incidência do ICMS. Entretanto, é necessário observar

a modulação dos efeitos da ADC 49, assunto que será abordado na sequência.

Destaco que no julgamento da ADC 49, houve a fixação dos efeitos da modulação a partir de 01.01.2024, ressalvando, quanto à modulação “os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da respectiva ata de julgamento” de modo que a presente ação mandamental não está incluída na ressalva, pois foi ajuizada em dezembro de 2021.(...)”

Nota-se que o pronunciamento agravado não afasta a exigibilidade do ICMS no período anterior a 2024 em favor do autor; ao revés, mantém expressamente a possibilidade de cobrança no período compreendido entre a publicação da ata do julgamento de mérito da ADC 49 e 31/12/2023.

Assim, a tese recursal do ESTADO DO PARÁ, ao afirmar que a demanda ajuizada após 29/04/2021 se submete à modulação, não infirma a decisão agravada, mas a confirma. A divergência remanescente, relativa à pretensão de ampliar a referência temporal para todos os exercícios anteriores a 2024, não se mostra apta a alterar o resultado, porque a controvérsia concreta é delimitada pela pretensão deduzida na ação ajuizada em dezembro de 2021 e pelo alcance útil da tutela jurisdicional postulada.

O Supremo Tribunal Federal decidiu.:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS- ICMS. TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE MATERIALIDADE DO ICMS . MANUTENÇÃO DO DIREITO DE CREDITAMENTO. (IN)CONSTITUCIONALIDADE DA AUTONOMIA DO ESTABELECIMENTO PARA FINS DE COBRANÇA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS TEMPORAIS DA DECISÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Uma vez firmada a jurisprudência da Corte no sentido da inconstitucionalidade da incidência de ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica (Tema 1099, RG) inequívoca decisão do acórdão proferido. 2. O reconhecimento da inconstitucionalidade da pretensão arrecadatória dos estados nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma pessoa jurídica não corresponde a não-incidência prevista no art.155, §2º, II, ao que mantido o direito de creditamento do contribuinte. 3.
Em presentes razões de segurança jurídica e interesse social (art.27, da Lei 9868/1999) justificável a modulação dos efeitos temporais da decisão para o exercício financeiro de 2024 ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito. Exaurido o prazo sem que os Estados disciplinem a transferência de créditos de ICMS entre estabelecimentos de mesmo titular, fica reconhecido o direito dos sujeitos passivos de transferirem tais créditos.
4. Embargos declaratórios conhecidos e parcialmente providos para a declaração de inconstitucionalidade parcial, sem redução de texto, do art. 11, § 3º, II, da Lei Complementar nº87/1996, excluindo do seu âmbito de incidência apenas a hipótese de cobrança do ICMS sobre as transferências de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular. (ADC 49 ED, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 19-04-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 14-08-2023 PUBLIC 15-08-2023)

Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento, conferiu à decisão eficácia prospectiva, delimitando os efeitos da modulação para incidirem apenas a partir de 1º de abril de 2024. Não obstante, estabeleceu ressalva expressa quanto aos processos administrativos e judiciais que já se encontravam em curso, desde que ainda não definitivamente concluídos até a data da publicação da ata de julgamento do mérito, a qual se deu em 29 de abril de 2021, preservando, para esses casos específicos, regime jurídico diferenciado em relação à regra geral de eficácia futura.

Sobre o tema, colaciono julgados do TJSP e TJRS:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. Mandado de segurança. ICMS. Pretenso reconhecimento de não incidência do ICMS no deslocamento de mercadorias entre os estabelecimentos matriz e filial. Sentença de primeiro grau que concedeu a segurança. 1. ICMS. Deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Não incidência do gravame estadual, em tese. 1.1
. O mero deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura hipótese de incidência do ICMS, conforme entendimento sedimentado de há muito, consolidado com a edição da súmula n. 166-STJ.
(...)
Modulação dos efeitos do quanto decidido na ADC 49 por meio do qual se permitiu a cobrança do ICMS nas hipóteses de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, ressalvados os casos em que discutida a questão judicialmente ou administrativamente até a publicação da ata de julgamento do mérito da ADC 49, que se deu em 29.04.2021.
2
.1. Diante da prolação de decisão em controle concentrado de constitucionalidade, o cenário que temos doravante é, a rigor, possível a cobrança do ICMS mesmo nos casos de transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular até o exercício de 2024, ressalvados os casos em que já em discussão a questão em sede administrativa ou judicial quando da publicação da ata de julgamento da decisão de mérito, que ocorreu em 29 de abril de 2021. 2.2. 'Writ' impetrado em 07.10.2021, isto é, não albergado pela exceção constante da modulação dos efeitos da ADC 49.
(...)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO
.
Quando do julgamento da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas. Posteriormente, em sede de embargos de declaração, foram modulados os efeitos da decisão, de modo a manter hígida a cobrança do tributo até dezembro de 2023, ressalvadas, tão somente, as ações em curso distribuídas até 29/04/2021. O presente writ constitucional foi impetrado em 22/06/2022, posteriormente portanto ao marco temporal estabelecido pela Suprema Corte (29/04/2021), de modo com que a denegação da ordem é medida que se impõe, face à ausência de direito líquido e certo, no caso, a ser protegido pela via estreita do mandado de segurança
. SEGURANÇA DENEGADA DE OFÍCIO. (TJ-RS - APL: 51032044420228210001 PORTO ALEGRE, Relator: Denise Oliveira Cezar, Data de Julgamento: 06/06/2023, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 09/06/2023)

TRIBUTÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS.
ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PROPOSITURA EM 17.07.2023. INDEFERIMENTO DA INICIAL. A modulação, pelo Supremo Tribunal Federal, dos efeitos da ADC nº 49 implica que se afigure constitucional e legal a exigência do ICMS até 31.12.2023, ressalvadas apenas as ações em curso distribuídas até 29.04.2021. Hipótese em que a presente impetração data de 17.07.2023, com o que resulta manifestamente improcedente a pretensão posta no writ, relativamente à não incidência do tributo nas operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos da impetrante
.APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-RS - Apelação Cível: 5140430-49.2023.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Armínio José Abreu Lima da Rosa, Data de Julgamento: 29/11/2023, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL
. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DA MESMA EMPRESA SEM INCIDÊNCIA DE ICMS. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DE EFEITOS DEFINIDA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA ADC 49
. No julgamento dos Embargos de Declaração da ADC 49, o Supremo Tribunal Federal (i) confirmou a inconstitucionalidade da incidência de ICMS nas transferências de mercadoria entre estabelecimentos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas distintas; (ii) garantiu a transferência dos créditos acumulados e impôs prazo para que os Estados regulamentem essa transferência; (iii) e atribuindo eficácia pró-futuro, modulou os efeitos dessa declaração de inconstitucionalidade para que passe a ter eficácia a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (o que ocorreu em 29-04-
2021). Considerando o presente Mandado de Segurança não está atingido pela ressalva de modulação (pois impetrado em 05-10-2023, ou seja, depois da ata de julgamento) e justamente em obediência à modulação de efeitos determinada pelo STF, a hipótese é de reforma da decisão agravada que concedeu o pedido de antecipação de tutela, pois, até o exercício financeiro de 2024, é válida a legislação que prevê a incidência de ICMS nas remessas de mercadorias entre estabelecimentos de mesmo titular.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5374188-87.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Ricardo Torres Hermann, Data de Julgamento: 27/03/2024, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 28/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS A ESTABELECIMENTO DA EMPRESA LOCALIZADO EM UNIDADE DIFERENTE DA FEDERAÇÃO. ENTENDIMENTO DO STF NA ADC Nº 49. MODULAÇÃO DE EFEITOS
. OMISSÃO. CONFIGURAÇÃO. Preliminar de ausência de interesse afastada, uma vez que o Estado renunciou ao direito de recorrer da sentença, não da remessa necessária.
Consoante entendimento firmado pelo STF na ADC nº 49, "o deslocamento de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular não configura fato gerador da incidência de ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual". Entendimento que, entretanto, se aplica apenas a partir de 2024, ressalvados os processos administrativos e judiciais pendentes de conclusão até a data de publicação da ata de julgamento da decisão de mérito (19/04/2021), no que não se enquadra o presente caso.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DENEGAR A SEGURANÇA EM REMESSA NECESSÁRIA. (TJ-RS - Remessa Necessária Cível: 5156244-38.2022.8.21.0001 PORTO ALEGRE, Relator: Marcelo Bandeira Pereira, Data de Julgamento: 28/02/2024, Vigésima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2024)

No mesmo sentido, foram proferidas decisões recentes por este egrégio Tribunal de Justiça, a saber: processo n° 0812061-87.2023.8.14.0000 (relatora Desa. Luzia Nadja Nascimento, data: 04/03/2024)19912771; n° 0802785-95.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 11/03/2024); n° 080007080.2024.8.14.0000 (Des. Luiz Gonzaga Neto, data: 22/01/2024); 0808527-55.2024.8.14.0000 (Des. Ezilda Pastana Mutran, data: 10/06/2024).

Ademais, considerando que a ação de origem foi ajuizada em 07.12.2021, após a data de publicação do julgamento da decisão de mérito da ADC 49, ocorrido em 29.04.2021, a parte apelante está, portanto, sujeita aos efeitos da modulação. Dessa forma, deve submeter-se à exigência do imposto até 31 de dezembro de 2023.

No tocante aos
honorários advocatícios
, a decisão monocrática reduziu o valor de R$ 10.000,00 para R$ 2.000,00, considerando o valor da causa, a natureza da controvérsia, a extensão do trabalho desenvolvido e os critérios de razoabilidade e proporcionalidade. O agravo interno não demonstra vício específico nessa conclusão, tampouco evidencia que o montante fixado se mostre irrisório ou exorbitante à luz do art. 85 do Código de Processo Civil. Ausente fundamento novo ou erro manifesto, impõe-se a preservação da solução adotada.

Desse modo, não há omissão, contradição, erro de premissa ou violação à autoridade da ADC 49. A decisão agravada harmoniza a jurisprudência consolidada sobre a inexistência de fato gerador no simples deslocamento entre estabelecimentos do mesmo titular com a modulação temporal definida pelo Supremo Tribunal Federal, preservando a cobrança do ICMS até 31/12/2023 e limitando a reforma da sentença ao redimensionamento dos honorários advocatícios.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
voto no sentido de conhecer e negar provimento ao agravo interno
interposto pelo ESTADO DO PARÁ, mantendo-se integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 25/05/2026